Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707042-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELO PERBONI AGRAVADO: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de concessão de tutela antecipada, interposto por MARCELO PERBONI e DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da ação de execução de título judicial, processo n. 0714001-42.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela parte apelada. Confira-se a decisão Agravada (ID 56140462). Cuida-se de impugnação apresentada ao ID 143678581 em que alega o executado que, em que pese ter anuído com a penhora do imóvel descrito como Sala No 318, Lote de No 6, DA QMSW 05, foi deferida ao ID 137492615 a penhora sobre imóvel diverso (matrícula no 61647, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Loja n. 60, do 1o e 2o subsolos conjugados, do Edifício Venâncio III, do Setor de Diversões Sul - SD/Sul, de Brasília/DF), o qual não foi indicado pelo exequente. É o relatório necessário. Decido. Ao ID 105472947 os executados, com o fim de garantir a execução para interposição de embargos, indicaram o imóvel descrito como Sala no 318, situado no 3o Pavimento do Prédio Edificado no Lote no 6, da QMSW 05, Matrícula no 125.789. Intimado o exequente ao ID 106795815 a se manifestar sobre o imóvel oferecido em garantia, ao contrário do alegado pelo executado, ao ID 109434172, pugnou pela penhora do imóvel de Matrícula no 61.647, rejeitando o imóvel de Matrícula no 125.789 oferecido como garantia. Do exposto, verifica-se que não há anuência do executado quanto à penhora do imóvel de Matrícula no 125.789, mais tão somente o oferecimento do bem como garantia para interposição de embargos à execução. Ademais, ao contrário do alegado pelo executado, houve pedido do exequente da penhora do imóvel deferida ao ID 137492615, e rejeição do imóvel oferecido como garantia. Ante o exposto, rejeito à impugnação de ID 143678581. Preclusa a decisão, manifeste-se o exequente sobre o interesse na alienação ou adjudicação do imóvel penhorado ao ID 137492615, conforme determinação de ID 144867791. Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que: (i) a impugnação a penhora de ID 143678581 foi rejeitada sob o fundamento de que “não há anuência do executado quanto à penhora do imóvel de Matrícula no 125.789, mais [sic] tão somente o oferecimento do bem como garantia para interposição de embargos à execução”; (ii) o imóvel que a Executada indicou para penhora – garantindo a execução, na petição de ID 105472948 e 105472947 (origem), foi a SALA N. 318, SITUADA NO 3o PAVIMENTO DO PRÉDIO EDIFICADO NO LOTE N. 6, DA QMSW 05, MATRÍCULA 125.789, avaliada em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); (iii) a própria exequente, na Petição de ID 116218416 (origem), ANUIU com a penhora do Imóvel de MATRÍCULA 125.789 indicado pela parte executada, tanto que requereu que se “concretize a constrição judicial no bem de raiz, indicado pela própria executada (ID:105472945, com remissão ao ID:105472948), no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)”; (iv) é ilegal e parte de premissa equivocada a decisão agravada, pois a Exequente ANUIU com a penhora do imóvel de MATRÍCULA 125.789 oferecido pela executada, inexistindo qualquer razão para que seja mantida a penhora em imóvel diverso; (v) deve ser reformada a decisão agravada para que a impugnação seja inteiramente acatada, de sorte que seja afastada a penhora do imóvel de matrícula n. 61.647, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Loja n. 60, do 1o e 2o subsolos conjugados, do Edifício Venâncio III, do Setor de Diversões Sul - SD/Sul, de Brasília/DF, de forma a alcançar o correto imóvel da Sala n. 318, situada no 3o pavimento do prédio edificado no lote de n. 6, da QMSW 05, registrado sob a matrícula de n. 125.789, perante o Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Ao final, pede a reforma da decisão recorrida, “para que seja revogada a penhora incorreta, que deverá alcançar o imóvel efetivamente oferecido e fundamentadamente acatado pela decisão de ID 137492615, em relação ao qual a exequente expressamente anuiu, qual seja: Sala no 318, situada no 3o pavimento do prédio edificado no lote de no 6, da QMSW 05, registrado sob a matrícula de no 125.789, perante o Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 105472947)”. Vê-se nos autos que não há pedido de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo no recurso. Diante do exposto, INTIME-SE a Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2024 09:33:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador